Tribunal: TJSP
Processo: 1006119-74.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Negativa de cobertura de exame de PET-CT. Caráter abusivo reconhecido. Existência de prescrição médica. Procedimento, ademais, que se mostra necessário à tentativa de restabelecimento da saúde do segurado, diante do quadro de câncer de próstata. Irrelevância de o tratamento estar previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS ou das

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Negativa de cobertura de exame de PET-CT. Caráter abusivo reconhecido. Existência de prescrição médica. Procedimento, ademais, que se mostra necessário à tentativa de restabelecimento da saúde do segurado, diante do quadro de câncer de próstata. Irrelevância de o tratamento estar previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS ou das diretrizes de utilização. Aplicação do artigo 51, IV, do CDC e da Súmula no 102 desta Colenda Corte.
II. Ofensa, ainda, ao princípio da boa-fé que deve nortear os contratos consumeristas. Atenuação do princípio do pacta sunt servanda. Incidência do disposto no artigo 421 do Código Civil.
III. Ato ilícito reconhecido. Cobertura do procedimento mantida, nos termos do provimento de origem.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.